Tribunal: STF
Processo: HC 245887
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edvaldo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 902.659/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado às penas de 23 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, por três vezes, e de 07 anos de reclusão pela prática do delito de associação para o tráfico, em regime inicial fechado (arts. 33, caput e 35, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, quanto aos crimes de tráfico de drogas, visto que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, na forma do art. 71 do Código Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXIGÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS NÃO CARACTERIZADAS. COAUTORIAS DIVERSAS. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à dosimetria da pena, o Tribunal local asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que, “(...) basta a leitura da r. sentença e do v. acórdão para concluir que os delitos de tráfico foram cometidos em contextos distintos e em coautoria com agentes diversos, sendo Edvaldo o principal comandante da operação de tráfico que era colocada em prática pelos demais agentes (fls. 90/96). Com efeito, o primeiro delito foi realizado em coautoria com Antonio Carlos Prates do Nascimento “Gatinho”, Cristiano de Souza, Paulo Américo Pereira Coelho “Gordo” e Roseli da Silva (cf. sentença acostada às fls. 95/96). Consta dos autos de origem que Paulo e Roseli foram presos em flagrante em 04/10/2010, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando transportavam 415 gramas de cocaína em um veículo VW/Passat (fls. 20/34 dos autos 0005858-47.2010.8.26.0168, vol.1). Restou comprovado que o casal trazia a droga da cidade de Botucatu para Dracena, a mando do peticionante (fls. 95/96). O segundo tráfico foi praticado em coautoria com Lucas Araújo dos Santos Rocha. Consta da sentença que “investigando o tráfico, policiais civis, com mandado de busca, entraram na casa de Lucas Araújo dos Santos Rocha e encontraram 1,85 gramas de cocaína, acondicionada em 15 papelotes, bem como outros produtos, inclusive arma e munições”, tendo ficado demonstrado, através de interceptação telefônica, que Lucas era um dos vendedores de Edvaldo (fls. 90/93). E o último delito foi cometido em coautoria com Raphael Gonçalves, que “foi surpreendido por policiais militares, em patrulhamento de rotina, quando guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, 0,25 gramas de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha (laudo de fls. 1242/1244), e 2,23 gramas de cocaína (laudo de fls. 1246/1248).” Novamente, restou apurado que Raphael era mais um dos subordinados do peticionante (fls. 93/95). Não há que se falar, portanto, em continuidade delitiva, tendo em conta que sequer há homogeneidade entre as circunstâncias objetivas dos delitos de tráfico, praticados em coautoria com agentes distintos. A tese, ademais, foi devidamente rechaçada pelo v. acórdão da 9ª Câmara Criminal: “(...) Tratando-se de três delitos de tráfico praticados de forma distinta e autônoma, sem identidade de tempo, local ou comparsaria (1º tráfico perpetrado em coautoria com ANTONIO CARLOS, CRISTIANO, PAULO e ROSELI. 2º com LUCAS ARAÚJO; e 3º com RAPHAEL GONÇALVES), mostra-se descabido o pleito defensivo pelo reconhecimento da continuidade delitiva.” (evento 3).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além dos requisitos objetivos, liame subjetivo entre as condutas para reconhecer a continuidade delitiva, inferência extraída do art. 71 do Código Penal. Nesse sentido: AgRg no HC n. 659.946/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/6/2021; e AgRg no HC n. 734.409/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31/5/2022. Verifica-se do excerto que o acórdão se lastreou em elementos fáticos e probatórios produzidos nas instruções penais, concluindo pela inexistência de homogeneidade entre as condutas, não havendo continuidade em circunstâncias objetivas tão diversas, praticadas em coautoria com agentes distintos. Assim, ao contrário do levantado pelo agravante, nem sequer as circunstâncias objetivas se fizeram presentes.”.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente